Tribunal: STF
Processo: RE 1337319
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS — FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE. 1. Não há repasse a menor para o Fundo de Participação dos Municípios — FPM pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 2. Os valores recebidos pela União em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, conforme expressa disposição legal (art. 1°, parágrafo único, Lei Complementar 62/1992). 3. As provas trazidas pela União de que o repasse ao FPM tem observado as receitas decorrentes de juros,_ multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuções fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da União, afastam o deferimento do pedido. 4. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional — PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste — PROTERRA não integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a sua dedução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. 5. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 410 6. Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 7. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de cálculo do repasse ao FPM. 8. Apelação do Município e à remessa oficial tida por interposta a que se nega provimento” (fl. 10, e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 159 da Constituição da República e o inc. I do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustenta que “a) - Não podem ser deduzidos do FPM parcelas destinadas ao PROTERRA e ao PIN; b) - A dedução de 5,6% para o FEF/FSF não pode ser linear, alcançando tão só o acréscimo dá arrecadação ‘decorrente das alterações produzidas pela Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis nºs 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores’ (inciso II do artigo 72 do ADCT); e c) - Os municípios têm direito de receber o FPM em relação à diferença a maior em cada exercício do valor da arrecadação registrada no Balanço Geral da União e aquele referente à somatória das doze Portarias do Tesouro Nacional” (fl. 11, e-doc. 15).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade das deduções antes apontadas, determinando ainda que a União devolva os valores indevidamente subtraídos, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no § 4º do artigo 20 do CPC, sempre lembrando que ambas as partes são entes públicos” (fl. 13, e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “UTILIZAÇÃO DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO — BGU COMO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE: Os valores divulgados no BGU diferem dos previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN. Essas planilhas consideram períodos de arrecadação distintos, e são diferentes também as formas de contabilizar os valores. Contudo, isso não significa a ocorrência de repasse a menor para o FPM. De acordo com o art. 40 da Lei Complementar 62/1992, os repasses da União ao FPM devem ser efetuados de 10 em 10 dias, o que também acarreta a impossibilidade de ser observada a informação geral prevista no BGU, que é anual. (…)
    RETIRADA LINEAR — ALÍQUOTA DE 5,6%: Os arts. 71 e 72 do ADCT preveem o Fundo Social de Emergência — FSE (posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal — FEF), decorrente de parcela da arrecadação do IR, com vigência para os exercícios financeiros de 1994 e 1995: (…) Portanto, a base de cálculo do FSE, assim como do FEF, sobre os quais incide a alíquota prevista na Constituição, é a arrecadação total do tributo, conforme previsto na Constituição, e não somente a parcela proveniente das alterações determinadas pelas Leis 8.848/1994 e 8.849/1994. Por outro lado, não prospera a alegação do Município quanto à prorrogação do FSE/FEF pelas Emendas Constitucionais 10/1996 e 17/1997. Isso porque o incremento da arrecadação, decorrente do aumento da alíquota do IR previsto nas Leis 8.849/19948 8.848/1994, vinculado exclusivamente àqueles fundos, vigorou até 1995 e, com isso, a alíquota do IR retornou ao seu patamar normal. Portanto, não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na dedução linear levada a efeito pela União.
    PIN/PROTERRA — DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPM: Com a opção do contribuinte, pessoa jurídica, pelos programas de PIN/PROTERRA, como incentivo fiscal, poder-se-ia chegar à conclusão de que os valores abatidos do recolhimento efetivo do IRPJ estariam a macular o FPM, que haveria prejuízo aos Municípios destinatários que ficariam sem o ingresso financeiro daquelas parcelas. Mas efetivamente não é o que ocorre, pois compõe o valor bruto da arrecadação e a conta redutora do IRPJ. O Programa de Integração Nacional — PIN e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste — PROTERRA, criados respectivamente pelos Decretos-Leis 1.106/1970 e 1.179/1971, possibilitam ao contribuinte pessoa jurídica optar por destinar parte do IRPJ devido a financiamentos e investimentos regionais (SUDENE, FINOR, SUDAN, FINAM e FUNRES). Os valores de contribuição para o PIN/PROTERRA não ingressam de forma autônoma e distinta na receita do IR, ou seja, não integram o produto da arrecadação do IR, nos termos do que determina o art. 159, I, da Constituição da República de 1988” (fls. 2-5, e-doc. 12).
    Este Supremo Tribunal assentou que a concessão de incentivos fiscais não pode importar em diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. A dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – Proterra não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes. 2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da ‘defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente”. 3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF. 4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC” (ACO n. 637, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.8.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, ‘B’ E ‘D’) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.075.421-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.173.239-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dedução dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas aos Estados e Municípios.
    5. Quanto às deduções relativas aos 5,6% para o Fundo Social de Emergência – FSE, no julgamento da Ação Cível Originária n. 637, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do comparativo dos dados do Balanço Geral da União – BGU com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decidiu não haver “ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência – FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF“ (DJe 1º.3.2021).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.334.836, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.8.2021, RE n. 1.332.752, de minha relatoria, DJe 19.8.2021, e RE n. 1.337.493, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.8.2021.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/Proterra das receitas tributárias destinadas ao recorrente a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora